Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600243-10.2020.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ODAIR PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: ODAIR PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600243-10.2020.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600243-10.2020.6.16.0075
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC - 0600243-
10.2020.6.16.0075 (DRAP 0600177-30.2020.6.16.0075), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Odair Pereira da Silva ao cargo de vereador, nas eleições municipais de 2020, pelo
Partido Social Cristão (PSC) no Município de Toledo. (indeferimento do registro do candidato, pois
o candidato não comprovou satisfatoriamente sua vinculação partidária ao Partido Social Cristão -
PSC, agremiação pela qual pretende concorrer. Ao contrário, consta do cadastro eleitoral que sua
filiação data de 31/03/2020, mas ao Partido Verde - PV, impossibilitando, assim, o deferimento do
pedido de registro de candidatura.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ODAIR PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
SADI NUNES DA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DA TOLEDO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19693
116
17/11/2020 13:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.187
RECURSO ELEITORAL 0600243-10.2020.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ODAIR PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0045948
ADVOGADO: SADI NUNES DA ROSA
RECORRIDO: JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DA TOLEDO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES
EMENTA:
2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA
NÃO
COMPROVADA.
DECLARAÇÃO DO OUTRO PARTIDO A QUE
ESTÁ FILIADO. LISTA INTERNA DO SISTEMA
FILIAWEB RELATIVA AO PARTIDO QUE
PRETENDIA
ESTAR
FILIADO.
PROVAS
UNILATERALMENTE PRODUZIDAS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade
e, para viabilizar a candidatura à disputa eleitoral,
há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes
da data da eleição (art. 9º da Lei nº 9.504/97).
2. Provas unilateralmente produzidas pelos
interessados não são aptas a comprovar a
tempestiva filiação partidária do recorrente.
Inteligência da Súmula nº 20 - TSE.
3. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

Num. 19693116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621525062000000019071192
Número do documento: 20111621525062000000019071192

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ODAIR PEREIRA DA SILVA em face
da sentença proferida pelo Juízo da 75ª Zona Eleitoral – Toledo (ID 14701966), a qual indeferiu
o pedido de registro de candidatura do recorrente, julgando-o inapto a concorrer nas Eleições
Municipais de 2020 para o cargo de vereador, por ausência de condição de elegibilidade,
consistente na inexistência de filiação partidária.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que:
apresentou uma
a)
declaração do Partido Verde, a qual esclarece que não consta como filiado nos arquivos
internos daquela agremiação;
em relação ao Partido Social Cristão, juntou um relatório de
b)
filiados extraído do sistema FiliaWeb, datado de 15/04/2020, no qual consta o seu nome como
filiado desde 06/04/2018;
esse documento, a seu ver, tem fé pública e é bilateral. Ao final,
c)
requer o provimento do recurso para, reformando-se a sentença, deferir seu pedido de registro
candidatura, bem como o reconhecimento de sua condição de filiado ao PSC. (ID 14702316)
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 14702716), no que é acompanhado pela Procuradoria Regional
Eleitoral (ID 18344116).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
Conforme relatado, o recorrente não integrou a lista de filiados do Partido Social
Cristão – PSC, ao menos com a antecedência legalmente exigida para que fosse possível
concorrer no pleito do corrente ano. Com efeito, do relatório de requisitos para registro,
preparado pelo Cartório da 75ª Zona Eleitoral, foi extraída a seguinte informação dos sistemas
oficiais da Justiça Eleitoral (ID 14701066):
Eleitor não filiado no partido – 20 (PSC)
Data Filiação: 01/04/2020
Filiado a partido político: 43 – PV (Partido Verde)
A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito,
conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.
Num. 19693116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621525062000000019071192
Número do documento: 20111621525062000000019071192

Ultrapassado esse prazo, bem como o período para inclusão em lista especial, ao
filiado ainda é facultado comprovar sua tempestiva filiação nos autos de registro de
candidatura.
Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever
legal atribuído aos partidos políticos (art. 19,
, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete
caput
aos filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em
relação ao efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do
referido dispositivo:
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o
deste artigo.
caput

Além disso, relembre-se que a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11º, § 2º,
prevê a possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a
10 (dez) dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em
procedimento autônomo nos meses de junho e dezembro.
No corrente ano, conforme cronograma definido pela Portaria TSE nº 357/2020,
foi estabelecido o dia 16/06/2020 como prazo final para envio das listas especiais pelos
partidos políticos previamente autorizados.
No caso, alega o recorrente ter apresentado uma declaração do Partido Verde –
PV, na qual o presidente local dessa agremiação relata que ODAIR não consta como filiado
nos arquivos internos da sigla (ID 14701716).
Além desse documento, se limitou a juntar aos autos uma relação de filiados
extraída do sistema FILIA – Interna, datada de 15/04/2020 – 9:36, em que consta o seu nome
como filiado ao PSC desde 06/04/2018 (ID 14701766).
Ocorre que a declaração de outro partido a que está formalmente filiado o
recorrente e o registro em lista interna do partido no qual expressa sua intenção em estar
filiado são documentos produzidos unilateralmente pelas partes interessadas e, portanto,
imprestáveis aos fim pretendido, na forma do enunciado na Súmula TSE nº 20:

Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros
, salvo quando se tratar de documentos produzidos
elementos de convicção
unilateralmente, destituídos de fé-pública (destaquei).

Nessa linha, segue a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. VEREADOR.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
Num. 19693116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621525062000000019071192
Número do documento: 20111621525062000000019071192

ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3°, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 26 DO TSE.
DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. SÚMULA N° 20 DESTE
TRIBUNAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
PARTIDO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA Nº 24/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS
JULGADOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
1. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de
alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a
infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que os documentos
unilateralmente produzidos, tais como ficha de filiação partidária e declaração
assinada pelo secretário do partido político, são inidôneos a comprovar a condição
de elegibilidade insculpida no art. 14, § 3º, V, da Constituição da República.
3. A tese consubstanciada na ausência de filiação por suposta desídia da agremiação
partidária não merece prosperar, na medida em que é inviável o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. A divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, uma vez que o
Agravante limitou-se a reproduzir ementa de julgado proferido pelo TRE/MA, não
realizando o cotejo analítico indispensável para a aferição da similitude fática entre o
acórdão vergastado e o paradigma.
5. Agravo regimental desprovido.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15813 - GUARUJÁ –
SP. Relator(a) Min. Luiz Fux. Acórdão de 19/12/2016. Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/12/2016) – grifei

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
DECISÃO REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
1. O Tribunal Regional indeferiu o pedido de registro da candidata ao cargo de deputado
federal, por entender não comprovada a filiação partidária, tendo em vista que os
documentos juntados (ficha de filiação, declaração de dirigente partidário e relatório
interno do Filiaweb) não seriam aptos a comprovar o vínculo partidário pelo prazo
mínimo exigido em lei.
2. A jurisprudência deste Tribunal, reafirmada para as Eleições de 2018, é firme
no sentido de que a ficha de filiação, a declaração de dirigente partidário e o
relatório interno do Sistema Filiaweb são documentos produzidos unilateralmente,
que não se revestem de fé pública, razão pela qual não são suficientes para
comprovar a filiação partidária.
3. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em dissídio
jurisprudencial, pois a orientação do Tribunal a quo está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, sendo aplicável ao caso o verbete sumular 30 do
TSE.
Num. 19693116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621525062000000019071192
Número do documento: 20111621525062000000019071192

(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060157781 -
CURITIBA – PR. Relator(a) Min. Admar Gonzaga. Acórdão de 13/11/2018.
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/11/2018) – grifei
Sendo assim, inexistindo circunstância fáticas aptas a comprovar a tempestiva
filiação do recorrente ao Partido Social Cristão - PSC até a data-limite prevista no art. 9º da Lei
nº 9.504/1997, é de ser negado provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se
o pedido de registro de candidatura de ODAIR PEREIRA DA SILVA
indeferido
para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido Social Cristão – PSC.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600243-10.2020.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR:
DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ODAIR PEREIRA DA SILVA - Advogado do(a)
RECORRENTE: SADI NUNES DA ROSA - PR0045948 - RECORRIDO: JUÍZO DA 075ª ZONA
ELEITORAL DA TOLEDO PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19693116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621525062000000019071192
Número do documento: 20111621525062000000019071192